Tribunal: TJSP
Processo: 2159488-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. A) Legítima a manutenção da medida cautelar, haja vista presentes os requisitos legais. Prisão preventiva mantida, em decisão devidamente motivada, com base na gravidade concreta da conduta. Paciente que matou o ofendido com golpe de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. A) Legítima a manutenção da medida cautelar, haja vista presentes os requisitos legais. Prisão preventiva mantida, em decisão devidamente motivada, com base na gravidade concreta da conduta. Paciente que matou o ofendido com golpe de faca na região de seu abdome. Destacada a periculosidade do paciente, exigindo-se garantia da ordem pública com o encarceramento provisório, nenhuma outra medida, menos rigorosa, surgindo suficiente como cautelar. B) Alegação de excesso de prazo. Não verificado. Uma vez constatado o andamento regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo na conclusão do juízo de culpa. Precedentes do C. STJ. Dilação que não decorre de desídia por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159488-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente DOUGLAS
BATISTA DE ALMEIDA e Impetrante DIEGO VINICIUS BITENCOURT
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
2
HABEAS CORPUS No 2159488-59.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado Diego Vinícius Bittencourt Gomes.
Paciente: DOUGLAS BATISTA DE ALMEIDA.
Origem: 1a Vara Criminal.
Comarca: Suzano.
VOTO No 19.456.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva, com expedição de alvará de
soltura. Descabimento. A) Legítima a
manutenção da medida cautelar, haja vista
presentes os requisitos legais. Prisão
preventiva
mantida,
em
decisão
devidamente motivada, com base na
gravidade concreta da conduta. Paciente
que matou o ofendido com golpe de faca
na região de seu abdome. Destacada a
periculosidade do paciente, exigindo-se
garantia
da
ordem
pública
com
o
encarceramento provisório, nenhuma outra
medida,
menos
rigorosa,
surgindo
suficiente como cautelar. B) Alegação de
excesso de prazo. Não verificado. Uma
vez constatado o andamento regular da
ação penal, não há que se falar em
excesso de prazo na conclusão do juízo
de culpa. Precedentes do C. STJ. Dilação
que não decorre de desídia por parte do
Poder Judiciário ou do Ministério Público.
Constrangimento ilegal não configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
3
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/30), com pedido liminar, proposta pelo Advogado
Diego Vinícius Bittencourt Gomes, em benefício de
DOUGLAS BATISTA DE ALMEIDA.
Consta que o paciente foi denunciado pelo
crime do artigo 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por
decisão proferida pelo Juiz de Direito da pelo Juiz de
Direito oficiante no Plantão Judiciário da Comarca de Mogi
das Cruzes. O feito tramita na 1a Vara Criminal da
Comarca de Suzano, onde foi indeferido o pleito pela
revogação da prisão, cujo magistrado ali oficiante é
apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
4
alegando, em síntese, ausência dos requisitos para a
decretação da prisão preventiva (referindo que o paciente é
primário, possui residência fixa e sua liberdade não representa risco a ordem
pública, tampouco se pretende frustrar à aplicação da lei penal), alegando,
ainda, inidoneidade de fundamentação e, também,
desproporcionalidade
e
desnecessidade
da
medida,
referindo que o paciente agiu em legítima defesa. Alega,
ainda, excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a
grave crise de saúde pública vivenciada atualmente, que
estendeu o prazo para realização de audiência.
Pretende
em
favor
do
paciente,
liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com
expedição de alvará de soltura. No mérito, aguarda a
confirmação de liminar eventualmente deferida.
Liminar indeferida (fls. 206/211).
Informações
remetidas
pelo
juízo
impetrado (fls. 214/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 219/224).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme verificado nos autos, no dia 28
de dezembro de 2019, por volta das 21 horas, no
condomínio residencial localizado na Avenida Washington
Luís, 850, Jardim Dona Benta, na comarca de Suzano, o
paciente, com emprego de meio cruel e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, matou Ronald da Silva
Anastácio.
É da denúncia que, na data dos fatos, o
paciente conversava e ingeria bebidas alcoólicas com
amigos e conhecidos na garagem do condomínio onde
residia, incluindo a vítima Ronald. Em determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
6
momento, porém, se desentendeu com o ofendido, dando
início a uma discussão. Durante o entrevero, o paciente e
Ronald entraram em luta corporal. Ele, o paciente, então,
correu para o interior de sua residência, municiou-se com
uma faca e retornou ao local, golpeando a vítima na região
do abdome. Ela foi prontamente socorrida por populares e
encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, mas não
resistiu aos ferimentos e faleceu (denúncia de 01/04, dos autos
principais).
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Trata-se de novo pedido de revogação de prisão
preventiva, formulado em favor do acusado DOUGLAS BASTISTA DE
ALMEIDA, aduzindo, em síntese, ter agido amparado pela excludente de
ilicitude da legítima defesa, razão pela qual não estão presentes os requisitos
para a manutenção da prisão preventiva. Após manifestação do Dr. Promotor
de Justiça pelo indeferimento (fls. 170/171), vieram-me os autos à conclusão.
DECIDO. De início, importante ser salientado que permanecem inalterados os
motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado
Douglas. Nesse sentido, não houve qualquer alteração fática ou processual
apta a ensejar a reconsideração do quanto já anteriormente decidido às fls.
126/127. Ademais, a prova da existência do crime e indícios de sua autoria
são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova
ou alegação defensiva. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de
liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se,
assim, que o acusado volte a delinquir, colocando em risco novos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
7
jurídicos. Importante destacar que o delito de homicídio é de extrema
gravidade e violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à
comunidade laboriosa e ordeira do País, motivo pela qual há a necessidade
patente do cárcere para a garantia da ordem pública e para que a sociedade
não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. Deste modo,
a gravidade em concreta do crime e as circunstâncias em que foi cometido,
retratam, in concreto, a periculosidade do acusado, de modo a justificar a
manutenção da sua segregação cautelar. Nesse sentido, já decidiu o C. STF:
“...quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de
estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a
garantia da ordem pública”. (HC no 97.688/MG, Primeira Turma, Relator Min.
Ayres Brito, DJe 27/11/09). Ademais, a conveniência da instrução criminal
deve ser preservada, na medida em que testemunhas terão que comparecer
em Juízo para relatarem o que sabem e a liberdade do acusado poderá
influenciar de sobremaneira nesse sentido. De outro modo, se o acusado vier
a ser condenado, eventualmente, poderá receber pena privativa de liberdade
incompatível com a benesse pretendida, recomendando, assim, que se
assegure à futura aplicação da Lei Penal. Portanto, INDEFIRO o pedido de
revogação da prisão preventiva, pelos fundamentos já elencados nos autos,
absorvendo também como razões de decidir as judiciosas ponderações do il.
Promotor oficiante. Ciência às partes. Intime-se. Suzano, 22 de junho de 2020”
(fls. 173/174, dos autos principais).
No caso ora analisado, a prisão foi mantida
em decisão devidamente motivada, com aferição de prova
de materialidade e indícios de autoria (delito gravíssimo, praticado
com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, demonstrando-se a extrema periculosidade do agente), além dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
8
requisitos
de
admissibilidade
da
prisão
preventiva
(admissível, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal),
com avaliação de elementos concretos, destacando,
repete-se, que o paciente responde por fato gravíssimo,
homicídio qualificado, surgindo legítima a manutenção da
prisão para garantia da ordem pública e conveniência da
instrução penal, dada sua periculosidade pelo modus
operandi empregado no cometimento do delito, não sendo
suficiente nenhuma outra medida, menos rigorosa.
Destarte, não há de se cogitar ser a
decretação da prisão preventiva desproporcional à espécie
e, por conseguinte, de se falar que viola o princípio da
proporcionalidade, mesmo porque, o que se avalia é crime
contra a vida, com penas rigorosas, sendo, neste momento
processual,
viável
apenas
observação
sobre
a
admissibilidade da medida, o que se faz clara (artigo 313, I, do
CPP).
Outrossim, não há de se falar, na espécie,
em excesso de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
9
O melhor entendimento jurisprudencial é
no sentido de que os prazos referentes às fases
procedimentais mencionados no Código de Processo
Penal são impróprios, ou seja, admite-se sua extrapolação
desde que justificado no caso concreto. O excesso nunca
pode ser aferido por mero cálculo aritmético. Neste
sentido, o seguinte precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
RECORRENTE
PRESO
EM
02.11.2012. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS.
DEMORA
JUSTIFICÁVEL
DO
FEITO.
TRAMITAÇÃO
COMPREENDIDA
COMO
REGULAR. I - O exame da alegada ilegalidade
da fundamentação da prisão preventiva do
Recorrente acarretaria supressão de um grau de
jurisdição, pois a matéria não foi apreciada na
origem. II - A eventual ilegalidade da prisão
cautelar por excesso de prazo para formação
da culpa deve ser analisada de acordo com as
peculiaridades
do
caso
concreto,
não
resultando da simples soma aritmética dos
prazos
abstratamente
previstos
na
lei
processual penal, porquanto tais prazos não
são
absolutos,
mas
parâmetros
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
10
efetivação do direito à razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII, CR) e do princípio
da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da
CR), ao evitar a antecipação executória da
sanção penal. Precedentes. III - O excesso de
prazo pela demora na conclusão da instrução
criminal somente restará caracterizado quando
decorrente
de
providências
solicitadas
exclusivamente pela Acusação ou por desídia
estatal,
revelando-se
justificável,
diante
da
complexidade da ação penal, quantidade de réus
denunciados e necessidade de diligências,
expedição de precatórias, dentre outros motivos.
Precedentes. IV - O retardamento para a
conclusão da ação penal justifica-se devido à a
necessidade
de
realização
de
avaliação
psicológica na vítima, bem como da instauração
de incidente de insanidade mental. V - Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
improvido,
recomendando-se a adoção de celeridade no
julgamento do feito.” (STJ - RHC: 44280 SE,
Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa j.
24/04/2014 v.u.).
No presente caso, ao contrário do alegado
pelo impetrante, não se vislumbra exagerada dilação do
prazo para formação da culpa. Nota-se da análise dos
autos que o paciente foi preso em 28.12.2019, a denúncia
foi recebida em 27.01.2020, ocasião em que a audiência
de instrução de julgamento foi designada para o dia
07.04.2020. Contudo, em razão da situação excepcional
decorrente da grave crise sanitária vivida atualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
11
houve necessidade de adiamento da audiência, que fora
designada, em um primeiro momento, para o dia
10.09.2020, porém, conforme Provimento no 2.557/2020,
redesignada para data que se aproxima, 12.11.2020 (fls.
222/223, dos autos principais). Dessa forma, decorre, o “atraso”,
de fato alheio à conduta da autoridade apontada como
coatora. Evidente situação de força maior, não se
computando, aí, reforça-se, prazos respectivos, na forma
também do previsto no artigo 798, §4o, do Código de
Processo Penal. Portanto, tudo dentro do critério da
razoabilidade,
cabendo
aqui ressaltar não se ter
constatado dilação no prazo em razão de desídia do
Poder Judiciário. Muito pelo contrário, o que se verifica é
que o Juízo tem tomado todas as medidas cabíveis para
garantir a prestação jurisdicional em tempo adequado, para
se garantir regular e satisfatória instrução. Repita-se, nada
se verificou sobre procrastinação ou omissão, por parte do
Juízo,
em
relação
aos
fatos,
aqui,
apresentados,
constando-se, inegavelmente, regular tramitação da ação,
de sorte que não se pode falar, em absoluto, que o tempo
de
prisão
cautelar,
medida
esta
inequivocamente
imprescindível para resguardo da ordem pública, é
incompatível com as peculiaridades da ação, daí porque
não há de se cogitar na concessão de medida tal como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
12
pleiteada, mesmo porque, destaca-se, ainda permanecem
válidos os fundamentos que determinaram a medida de
exceção.
Não é demais referir que situação de
suposta ação em legítima defesa é questão de mérito,
inviável de aprofundamento em sede de habeas corpus.
De qualquer modo, a indicada exclusão de ilicitude, nesta
ação constitucional, não surgiu estreme de dúvidas, não se
cogitando de seu antecipado reconhecimento.
Presentes, pois, o “fumus comissi delicti”
(fumaça
possibilidade
da ocorrência de delito) e o “periculum
libertatis” (perigo que decorre da liberdade do acusado).
Sem
vislumbrar,
portanto,
abuso
ou
ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como
acolher o pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159488-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19456
13
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR